Tribunal: TJMT
Processo: 1000585-39.2022.8.11.0048
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-12-16
Data de publicação: 2025-01-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000585-39.2022.8.11.0048
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JOAO BOSCO SOARES DA SILVA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), LUIZ FERNANDO SOARES - CPF: 082.493.391-50 (APELANTE), ANTONIO SOARES FARIAS - CPF: 871.378.524-91 (TERCEIRO INTERESSADO), ELZA BARBOSA PINTO - CPF: 015.802.121-58 (TERCEIRO INTERESSADO), MONNIZY D ABBADIA LEAL DA SILVA - CPF: 709.742.721-32 (TERCEIRO INTERESSADO), ROBERTO MENDES DE OLIVEIRA - CPF: 842.598.331-20 (TERCEIRO INTERESSADO), ROSANGELA BATISTA SOARES - CPF: 030.758.651-09 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSIVAL SOARES FARIAS - CPF: 872.245.184-68 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. DECISÃO DO TRIBUNAL DO JÚRI. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. DECISÃO EM CONSONÂNCIA COM AS PROVAS DOS AUTOS. ENUNCIADO No 13/TJMT. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o apelante à pena de 12 anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de homicídio qualificado, nos termos do art. 121, § 2o, IV, do Código Penal.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se a decisão do Conselho de Sentença, ao reconhecer a qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima, foi manifestamente contrária às provas dos autos.

III. Razões de decidir

3. A decisão do Tribunal do Júri está amparada em provas nos autos, destacando-se os depoimentos que indicam a dinâmica dos fatos, evidenciando que o acusado, ao se aproveitar da embriaguez da vítima e de sua superioridade física, desferiu múltiplos golpes de faca, impossibilitando qualquer reação da vítima.

4. O princípio da soberania dos veredictos (CF/1988, art. 5o, XXXVIII, "c") não admite a cassação da decisão dos jurados salvo quando totalmente dissociada do conjunto probatório, o que não se verifica no presente caso.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

“É legítima a decisão do Tribunal do Júri que reconhece a qualificadora de recurso que dificultou a defesa da vítima, quando baseada em prova idônea constante nos autos, em respeito ao princípio da soberania dos veredictos.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXVIII, "c"; CPP, art. 593, III, "d"; CP, art. 121, §2o, IV.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 1632897/RS, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, j. 16.06.2020; TJMT, Enunciado no 13; TJ-SP 0037160-93.2022.8.26.0000, Rel. Nogueira Nascimento, j. 05.04.2024.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL
interposto por
LUIZ FERNANDO SOARES
, contra a sentença prolatada pelo MM. Juízo da Vara Única da Comarca de Juscimeira/MT, o qual, acolhendo a decisão do conselho de sentença, o condenou pela prática do crime previsto no artigo 121, § 2o, inciso IV, do Código Penal, à pena de 12 (doze) anos de reclusão, em regime inicial fechado.

Em suas razões, o recorrente postula o afastamento da qualificadora reconhecida pelo Conselho de Sentença, argumentando que a decisão dos jurados foi manifestamente contrária às provas dos autos, destacando que:
“nada há nos autos que indique que o ataque levado a efeito pelo agente contenha dose intencional de surpresa, querendo dificultar a defesa do ofendido”
.

Em contrarrazões, o Ministério Público manifestou pelo desprovimento do recurso, pugnando pela manutenção da sentença objurgada.

A
Procuradoria-Geral de Justiça
opinou pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conheço o recurso, pois presentes os pressupostos de admissibilidade e processamento, bem como, por tempestivo.

Infere-se da peça acusatória que:

“Consta do incluso inquerito policial que, no dia 27 de abril de 2022, por volta das 23h20, na Praça Municipal, localizada na Avenida JK, bairro Centro, neste município e comarca de Juscimeira, LUIZ FERNANDO SOARES, vulgo “Spider” ou “Luizinho”, qualificado no ID. 122394995 e ID. 122394996, matou Josival Soares Farias, vulgo “Raul Seixas” ou “Carreteiro”, mediante recurso que dificultou a defesa do ofendido.

Segundo restou apurado, Josival estava caminhando embriagado pelas ruas do centro de Juscimeira quando encontrou Luiz Fernando.

Então, quando estavam na praça central, próximo do banheiro, Luiz Fernando atacou Josival com golpes de faca, derrubando-o com sua força, tendo continuado a agressão contra o ofendido caído, sem que ele pudesse esboçar reação em razão de sua embriaguez e menor compleição física, dificultando sua defesa. Em seguida, o denunciado empreendeu fuga, abandonando a vítima sem vida no solo.” (sic)

De proêmio, convém registrar que, em observância ao Princípio da Soberania dos Vereditos do Júri, consagrado no art. 5o, inciso XXXVIII, alínea
“c”
, da Constituição Federal, a decisão do Conselho de Sentença deve ser preservada, somente se admitindo a cassação ou anulação quando manifestamente contrária às provas dos autos (art. 593, III, d, do CPP), ou seja, quando totalmente divorciada do conjunto probatório.

Sobre a matéria, o Superior Tribunal de Justiça possui o entendimento de que:
“a quebra da soberania dos veredictos é apenas admitida em hipóteses excepcionais, em que a decisão do Júri for manifestamente dissociada do contexto probatório, hipótese em que o Tribunal de Justiça está autorizado a determinar novo julgamento”
(AgRg no AREsp 1632897/RS, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 16/06/2020).

No caso em apreço, ao contrário do que manifestado pela defesa, a decisão exarada pelo Conselho de Sentença não está desamparada de elementos probatórios, ao revés, há expressivo acervo fático a subsidiá-la, em especial as declarações prestadas pelos informantes
Rosângela Batista Soares
,
Antônio Soares Farias
e pela testemunha
Unaqui Elias Carlini da Rocha
.

A informante
Rosângela Batista Soares
, genitora do acusado, declarou, em juízo, que, na data dos fatos, o réu chegou em casa por volta das 23h30. Informou que ele havia ingerido bebida alcoólica, pois, ao retornar, ainda portava um
“corotinho”
de pinga na cintura, mencionando que o havia comprado no Bar do Sr. Ermínio. Ressaltou que a vítima e o acusado estavam bebendo juntos naquele dia e acrescentou que ambos já se conheciam e costumavam beber juntos com frequência. Afirmou, ainda, que, ao ser questionado, o acusado relatou que ambos estavam bebendo e, após adquirir um
“corotinho”
, desceram juntos para a praça para continuar bebendo.

Lá, a vítima teria percebido que o réu estava com dinheiro e tentado agredi-lo para tomar a quantia, momento em que o acusado reagiu, resultando nos fatos narrados.

O informante
Antônio Soares Farias
, genitor da vítima, afirmou, na fase policial, que a última vez que viu seu filho foi na data dos fatos, durante o horário do almoço. Relatou que, na ocasião, a vítima já estava alcoolizada, recusou-se a almoçar e, logo em seguida, saiu para a rua.

A testemunha
Unaqui Elias Carlini da Rocha
, policial civil, declarou, em juízo, que recebeu informações indicando que a vítima, na noite do crime, foi vista no Bar do Ermínio. Relatou que, posteriormente, coletaram imagens das câmeras de segurança, as quais mostravam a vítima acompanhada de um homem, caminhando do Bar do Ermínio até a praça municipal. Informou, ainda, que, durante as investigações, identificaram que o homem que acompanhava a vítima era o acusado, o qual, ao ser interrogado, admitiu a prática delitiva.

Assim, constata-se que há elementos que demonstram que o apelante e a vítima estavam bebendo no Bar do Ermínio antes de se dirigirem a um local ermo com o intuito de continuar o consumo de bebida alcoólica. No local, o acusado, aproveitando-se de sua superioridade de força e do estado de debilidade física da vítima, que se encontrava embriagada, desferiu 11 golpes de faca. Portanto, não há como afirmar que a decisão contrariou a evidência dos autos, uma vez que a dinâmica dos fatos levou os jurados a condenar o acusado e a reconhecer a incidência da qualificadora prevista no artigo 121, §2o, inciso IV, do Código Penal.

Confira-se, a propósito, o entendimento jurisprudencial aplicável ao caso:

“Em sede de homicídio, caracteriza a qualificadora de recurso que dificulta a defesa da vítima, prevista no inciso IV, do § 2o, do art. 121, do CP, a conduta de agente que, aproveitando-se da sua superioridade de força, bem como o fato de que a vítima estava embriagada, impedindo qualquer reação defensiva, esgana-a até a morte. (...) (TJ-SP - Revisão Criminal: 0037160-93.2022.8.26.0000 Capivari, Relator: Nogueira Nascimento, Data de Julgamento: 05/04/2024, Data de Publicação: 05/04/2024)

Como já mencionado, a decisão entendida como manifestamente contrária à prova dos autos é aquela em que o Conselho de Sentença despreza completamente o conjunto probatório, conduzindo a um resultado dissociado da realidade apresentada nos autos, o que não se vislumbra no caso presente. Havendo versões contraditórias e uma sendo a escolhida, há que se respeitar a manifestação soberana do Tribunal do Júri, que é o juiz natural da causa, previsto, constitucionalmente.

Em sendo assim, coexistindo teses opostas e havendo coerência na escolha de uma delas pelo Júri Popular, é vedado ao Tribunal
ad quem
cassar a decisão proferida pelo Conselho de Sentença, sob pena de ofender o princípio da soberania dos vereditos, previsto no art. 5.o, inc. XXXVIII, alínea
“c”
, da Constituição Federal.

Nesse sentido é o entendimento pacificado neste Egrégio Tribunal de Justiça, consoante se depreende do Enunciado n.o 13 da Jurisprudência Uniformizada da Colenda Turma de Câmaras Criminais Reunidas,
in verbis
:

“Não se caracteriza como manifestamente contrária à prova dos autos a decisão que, optando por uma das versões trazidas a plenário do Tribunal do Júri, não se encontra inteiramente divorciada do conjunto fático-probatório existente no processo”.

Nesse contexto, nota-se que a decisão do Conselho de Sentença está amparada pelas provas dos autos e, portanto, não há que se cogitar em nulidade por decisão contrária à prova dos autos.

Conclusivamente, entendo que a decisão dos jurados, portanto, está baseada em prova contida nos autos, não havendo que se falar em submissão do apelante a novo julgamento pelo Conselho de Sentença.

Por fim, quanto ao prequestionamento aventado pela Defesa, muito embora seja “
desnecessário, para fins de prequestionamento, que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão
” (TJMT, No 0023129-32.2017.8.11.0042, Câmaras Isoladas Criminais, Orlando De Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 02/02/2021, Publicado no DJe 05/02/2021), registro que os artigos elencados pelo recorrentes e relacionados com as teses sustentadas no próprio recurso, foram observados e integrados à fundamentação deste voto, ficando, pois, prequestionados.

Diante do exposto, em consonância ao parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
NEGO

PROVIMENTO
ao recurso interposto

por
LUIZ FERNANDO SOARES
, mantendo incólume a decisão combatida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2024